Tribunal: TJSP
Processo: 2263590-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Penhora de verbas salariais – Decisão de origem que indeferiu a penhora de verba salarial do executado – Insurgência da exequente – Acolhimento – Dispensada contraminuta pela executada, considerando a aplicação, na hipótese, dos princípios da celeridade, economicidade e efetividade da tutela jurisdicional, bem como a ausência de constituição de

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Penhora de verbas salariais – Decisão de origem que indeferiu a penhora de verba salarial do executado – Insurgência da exequente – Acolhimento – Dispensada contraminuta pela executada, considerando a aplicação, na hipótese, dos princípios da celeridade, economicidade e efetividade da tutela jurisdicional, bem como a ausência de constituição de advogado nos autos pela executada – Descumprimento de acordo celebrado entre as partes - Inércia da executada que não apresentou proposta de pagamento da dívida – Resposta de ofício encaminhado ao INSS que comprovou vínculo empregatício da executada e o recebimento de salário de cerca de R$ 3.200,00 – Mitigação do art. 833, IV, do CPC que se justifica no caso concreto – Pedidos dessa natureza que devem ser analisados casuisticamente conciliando, de um lado, a satisfação da obrigação e, de outro, o princípio da dignidade da pessoa humana – Precedentes do E. STJ e desta C. 23a Câmara de Direito Privado – Penhora de 10% do salário líquido da executada que deve ser deferida, mediante expedição de decisão-ofício para a empregadora – Decisão agravada reformada – RECURSO PROVIDO.